Tribunal: TJDFT
Processo: 0740385-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. "TEORIA MENOR". OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO CRÉDITO. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E VÍNCULO SOCIETÁRIO ENTRE AS EMPRESAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica a confirmar a inclusão da ora parte agravante no polo passivo da demanda.
2. Fatos relevantes. (i) no processo de origem, os exequentes buscam satisfazer o crédito desde 2019 em cumprimento de sentença oriundo de relação de consumo (rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c devolução de valores); (ii) foram realizadas buscas patrimoniais via BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, sem localização de bens da executada; (iii) o e. Juízo de origem fundamentou que a personalidade jurídica constituiria óbice ao ressarcimento dos consumidores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica com base na "teoria menor" (Lei n.o 8.078/1990).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno, em atenção aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais (CPC, art. 932, III).
5. Nas relações de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica prescinde de demonstração de abuso formal, sendo suficiente a comprovação de que a estrutura societária constitui obstáculo à satisfação do crédito (Lei n.o 8.078/1990, art. 28, §5o).
6. A manutenção da atividade econômica da empresa executada, aliada à frustração das pesquisas patrimoniais e ao vínculo societário exclusivo com a parte agravante, evidencia risco de blindagem patrimonial e autoriza o redirecionamento da execução.
7. No caso concreto, não se mostra viável a pretensa “exclusão” da empresa do polo passivo da demanda e/ou a determinação de abstenção de atos constritivos em desfavor a parte agravante, uma vez que o incidente tramitou de forma regular, sem qualquer indício de ofensa ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 133 a 135 e 995, parágrafo único; Código Civil, art. 50; Lei n.o 8.078/1990, art. 28, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1794370, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 15/12/2023; TJDFT, Acórdão 2040890, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe 19/09/2025; TJDFT, Acórdão 1100070, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, DJe 11/06/2018.